Tribunal: TJDFT
Processo: 0751145-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751145-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO DF AGRAVADO: ANDERSON SISCONETO VAZ DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade, deferiu tutela de urgência “para declarar a nulidade do ato que indeferiu a inscrição da chapa ‘Clube para Todos’, garantindo-se, por conseguinte, o prazo para correção dos vícios apontados quando da segunda análise, bem como que a comissão eleitoral disponibilize toda a documentação do processo eleitoral da diretoria da APCEF 2024, desde a escolha da comissão eleitoral, editais e atas publicadas, bem como documentações apresentadas pelas chapas, análises de débitos, impugnações, atas, decisões, ou seja, cópia de todo o processo, sob pena de multa que arbitro em R$ 3.000.00 (três mil reais) para cada recusa indevida, além da possibilidade de suspensão do pleito”. A associação agravante alega, em síntese, que: 1) a CHAPA representada pelo agravado apresentou seu pedido de inscrição em 6/11 e, no final do dia 7, a Comissão Eleitoral analisou e listou irregularidades, comunicadas ao agravado em 8/11, com prazo para regularização até o dia 12 (em função do final de semana); 2) não foram localizados no cadastro de associados os candidatos Roberto Carlos Peres Machado e Thiago Balduino Santos, ou seja, não apareciam como associados, e o candidato Juliano Moreira Santiago não teria um ano como associado na data da votação, não se tratando de vícios sanáveis, mas sim de ausência de condições de elegibilidade; 3) na consulta de inadimplentes feitas em 07/11, dois candidatos constavam com as mensalidades vencidas em 05/11/2024 em aberto (sendo essa também uma condição de elegibilidade), mas como não havia débitos anteriores e sendo associados com pagamento em Boleto e Débito em Conta, cujas informações para conciliação ainda não tinham sido remetidas pelo Banco, como sempre ocorre, ainda não se poderia tê-los como inadimplentes; 4) em 12/11, a CHAPA do agravado reapresentou sua lista a pretexto de corrigir os erros sanáveis, entretanto, procedeu à substituição de dois candidatos que não tinham condições de elegibilidade (trocou um candidato que não era sócio – Thiago Balduino Santos) e outro que não teria um ano como associado na data da eleição – Juliano Moreira Santiago), colocando em seus lugares, respectivamente, Veraldino Mendes Dias e Renata Louredo Barros (que também possuía débitos de 20/12/2024); 5) só pelas substituições, a inscrição já deveria ter sido indeferida por conter, na data da inscrição, nome de candidato não associado (ou seja, a CHAPA estava incompleta e a substituição foi usada para burlar a exigência estatutária, que só prevê a possibilidade de substituição de candidato no caso de renúncia formal de candidato e após o registro da CHAPA); 6) em 12/11/24, também apareceram, agora de forma incontestável, os débitos dos dois candidatos que já estavam na lista em 07/11/24; 7) com três inadimplentes, a Comissão Eleitoral indeferiu o registro da CHAPA pelos débitos que confessadamente os candidatos possuíam e que só foram quitados em 13/11/2024; 8) o erro de digitação no nome do candidato da CHAPA adversária (“APCEF PARA TODOS”), Fernando Montalvão Penha, consistente na troca do n pelo l (Moltalvão), foi objeto de pedido de retificação apresentado e deferido pela Comissão em 05/11/24. Requer, em antecipação da tutela recursal, a revogação da tutela de urgência concedida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) Para dirimir a questão em debate nesta ação, cumpre analisar o art. 77 do Estatuto da Associação (ID 218525458), in verbis: Art. 77. Será recusado e indeferido o registro da chapa que não apresentar a totalidade dos membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, acompanhado da respectiva documentação necessária. Parágrafo único. Verificando-se irregularidade sanável na documentação apresentada, a Comissão Eleitoral notificará o interessado para que promova a correção no prazo de 2 (dois) dias úteis, garantindo o direito à participação, sob pena de recusa de seu registro, caso não sejam cumpridas as formalidades Restou demonstrado no documento de ID. 218525464 que a Comissão Eleitoral indicou 12 pontos que necessitavam de correção/esclarecimento na inscrição da chapa “CLUBE PARA TODOS”, relacionados à existência de débitos, nomes incompletos ou grafados de forma errônea. Apresentada a correção, a comissão eleitoral indicou novos pontos que necessitavam de ratificação e, no mesmo ato, deliberou pelo indeferimento da chapa “Clube para todos” (ID. 218525472). A decisão da comissão eleitoral viola o dispositivo supracitado do Estatuto da APCEF, uma vez que não concedeu prazo para que fossem sanadas as novas irregularidades apontadas. Importante destacar que a comissão eleitoral não poderia inovar na segunda reunião, invocando irregularidades não apontadas na primeira análise. Se houve a identificação de novas irregularidades, deveria ter assegurado o prazo estatutário para que a chapa pudesse sanar as irregularidades. Segundo o documento de ID. 218525472, as novas irregularidades identificadas pela Comissão Eleitoral referem-se a inadimplemento das taxas associativas de componentes da chapa, indicação das matrículas de forma equivocadas e nomes com erros de grafia. As referidas irregularidades são passíveis de saneamento. Logo, deveria ter sido concedido novo prazo antes do indeferimento. Ademais, há informação de que havia dois erros de grafia em nomes dos componentes da outra chapa, mas nenhuma irregularidade foi apontada na análise pela comissão eleitoral, apontando possível tratamento desigual entre as chapas. A inobservância das regras estabelecidas no Estatuto contamina o processo eleitoral, permitindo sua anulação ou suspensão para assegurar o processo democrático e participativo. Quanto aos demais vícios apontados pela autora, cumpre mencionar que o Estatuto não proíbe a realização da votação em apenas um local, dispondo que compete à Comissão Eleitoral decidir a forma de votação, se presencial, virtual ou híbrida. Em sendo virtual, caberá à Diretoria Executiva escolher o sistema de votação, a ser aprovado pela Comissão Eleitoral. Todavia, considerando a primazia do processo democrático mais amplo, merece ressalva a restrição imposta quanto ao local de votação, agindo a comissão de forma diferente do pleito anterior, em que houve a preocupação de facilitar o acesso dos associados mediante a oferta de urnas em diversos pontos de votação, notadamente porque a eleição ocorrerá em dia de expediente. (...)” Esclareço que, na reunião da Comissão Eleitoral de 7/11, foram apontadas apenas as seguintes irregularidades na inscrição da Chapa do agravado, in verbis: “A ficha de inscrição apresenta rasuras, nomes incompletos/diferentes do cadastro, a maioria não informou o número do título e nomes não encontrados em nosso cadastro. (...) Diante das inconsistências apresentadas e de acordo com instrução da Assessoria Jurídica, citar a chapa “CLUBE PARA TODOS” para apresentar nova ficha de inscrição, no prazo de 48 horas uteis, com as devidas correções, sob pena de não ter homologada sua inscrição.” Todavia, na reunião de 12/11, a Comissão Eleitoral já procedeu ao indeferimento da inscrição da Chapa do agravado com base em novos fundamentos, gerando, em tese, indevida surpresa aos seus integrantes, in verbis: “A Comissão detectou as seguintes irregularidades: a) os candidates Renata Louredo Barros, Marcos Viana Fernandes da Silveira e Raphael Oliveira Vieira, da Chapa "Clube para todos", estão inadimplentes com a Associação, não possuindo condição de elegibilidade, conforme o artigo 75, inciso IV, do Estatuto da Associação; b) não foram informados corretamente os números das matriculas dos candidates Fabio de Lima Sousa Filho e Paulo Victor Carvalho Sousa, da Chapa "Clube para todos"; c) e o nome do candidato Fábio de Lima Sousa Filho também foi grafado erroneamente, tudo conforme exigência do artigo 76, inciso 1 do Estatuto da Associação.” Eventual conclusão acerca do que se entenda por irregularidade sanável (a fim de permitir ou não a regularização prevista no mencionado art. 77, parágrafo único, do Estatuto da APCEF) demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, inclusive porque essas alegações ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem, o que configuraria supressão de instância. Também não há risco de dano iminente à agravante, na medida em que, reconhecida a irregularidade na inscrição da Chapa do agravado, serão desconsiderados os votos a ela atribuídos. Ao contrário, há risco iminente de dano reverso ao agravado, pois, em sendo liminarmente excluído do pleito, não poderá restabelecer a sua candidatura a tempo, pois as eleições estão previstas para 06/12/2024. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator